Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706214-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARLI DE CASTRO GUIMARAES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 28396217 - Petição que comunicou a impugnação). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da certidão de id 24832279 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac